Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (‘EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL’)” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por “HOSPITAL LAGO SUL S/A” em desfavor da ora agravante Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da executada, ora agravante, para que fosse sobrestada a fase de cumprimento de sentença, pelo prazo de um ano, em razão de ter ocorrido a prorrogação de sua liquidação extrajudicial. A executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação do art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/71, bem como do art. 921, inciso I c/c artigo 313, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC, de modo a se promover o sobrestamento da ação originária, a fim de que seja garantido sua liquidação extrajudicial e, com isso, efetivar o concurso universal de credores. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório vindicado no presente recurso. Ao final, pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da fase de cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Com relação ao perigo na demora, não há, propriamente, “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que o julgador de primeiro grau se limitou a dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, sem, todavia, determinar qualquer medida constritiva ou tendente a embaraçar a liquidação extrajudicial da ora agravante. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. De igual modo, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Com efeito, o art. 76 da Lei n. 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que a execução deve ser sobrestada quando a parte executada se encontrar em regime de liquidação extrajudicial. Confira-se: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifos nossos). No caso sob análise, a liquidação extrajudicial da ora agravante foi decretada em julho de 2018, tendo sido prorrogada por mais um ano, conforme estabelecida no parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.764/71, acima transcrito. Com isso, é de se dessumir que houve a dilação máxima de prorrogação, para fins de suspensão das execuções contra ela propostas. Ao apreciar a questão relativa à possibilidade, ou não, de prorrogação sucessiva do prazo legal de suspensão de ações e execuções contra cooperativa em liquidação extrajudicial, o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente assim se posicionou, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Tem-se, pois, que a tese recursal não revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese vertente não contempla a possibilidade sobrestamento, por prazo indeterminado, do cumprimento de sentença, razão pela qual não há como acolher a pretensão vindicada em sede de antecipação de tutela recursal. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator